Tribunal: TJDFT
Processo: 0724974-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DEMONSTRADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS COMPROVADOS. DANO ESTÉTICO NÃO CONFIGURADO.
I. Comprovada a culpa do réu pelo acidente de trânsito envolvendo seu veículo e a motocicleta do autor, resta caracterizada sua responsabilidade pelos prejuízos causados, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
II. À falta de provas de que o ferimento na testa do condutor da motocicleta provocou cicatriz definitiva, deve ser excluída a condenação por dano estético.
III. Deve ser mantido o valor da compensação por dano moral fixado mediante ponderação adequada dos parâmetros que influenciam o seu dimensionamento.
IV. Apelação conhecida e parcialmente provida.